Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-24.2005.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000075-24.2005.8.11.0053
APELANTE: RUBENS DE LARA PINTO
APELADO: AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Visto.
O apelante, RUBENS DE LARA PINTO, pleiteia, nesta instância recursal, a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
Contudo, a concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 98 do Código de Processo Civil).
Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ARCAR COM AS CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. [...]. (Ap 10418/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA- CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA- NÃO DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS. [...]. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse. Acolhimento dos embargos para sanar a omissão, sem contudo alterar a conclusão do julgado. (ED 152162/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).
O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. [...]. 3. O órgão julgador, de acordo com os elementos probatórios colacionados ao feito, pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita ainda que haja pedido expresso da parte. [...]. (Edcl No Aresp 511.550/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Julgado Em 07/08/2014, Dje 25/08/2014).
No caso, instado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, o apelante trouxe aos Autos sua Declaração de Imposto de Renda (id. 30984496), e, da sua análise, observa-se que o mesmo não faz jus ao deferimento da benesse pleiteada.
Tanto é assim que, conforme lançamento no campo “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular”, o apelante, além de ter recebido rendimentos do Exército Brasileiro no valor de R$ 61.429,44 (sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), também recebeu rendimentos da empresa S.G Comércio de Vestuário Ltda no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), valores que, à toda evidência, afastam sua alegação de hipossuficiência para efetuar o pagamento destas custas recursais.
Pelo exposto, INDEFIRO a assistência judiciária pleiteada e determino o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso de apelação interposto.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora